Tribunal: TJES
Processo: 5021581-42.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021581-42.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: PENHA GOMES DE ALMEIDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021581-42.2024.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO BMG S/A
RECORRIDO:
PENHA GOMES DE ALMEIDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO REPASSE DE INFORMAÇÕES. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME
1. Afirma a parte autora que foram realizados contratos de cartão de crédito consignado em seu nome, o que não desejava, tendo sido realizado sem sua anuência. Assim, requer a anulação do respectivo negócio.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos e reconheceu o vício do consentimento, de modo que declarou a anulação do contrato objeto da demanda e condenou a devolução em dos valores descontados, bem como indenização por danos morais.

3. O banco réu interpôs recurso alegando que o autor assinou termo de adesão ao contrato de cartão e realizou saques.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício no consentimento na contratação de cartão de crédito consignado; (ii) saber se o ônus da prova quanto ao uso do cartão deveria ser do autor ou da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da prejudicial de mérito. Prescrição. Observa-se que o ajuizamento da ação ocorreu em 05/07/2024, logo, se mostra extemporânea a pretensão de ressarcimento dos valores cobrados em data anterior à 05/07/2021, porquanto aplicável ao caso a prescrição trienal prevista no Código Civil em seu art. 206, §3º, IV. Assim, pronuncio a prescrição para afastar a pretensão de devolução de quantia anterior ao limite estabelecido.

6. Da prejudicial de decadência. Percebe-se que a relação jurídica travada entre as partes é de trato sucessivo. Nesse sentido, atentando-se que os descontos são periódicos renovando-se mensalmente é inaplicável o disposto no art. 178 do CC. Logo, rejeito a prejudicial.

7. O artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê a inversão do ônus da prova quando houver hipossuficiência técnica do consumidor, como no caso do autor, que alegou desconhecimento dos termos do contrato.

8. O artigo 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) impõe à requerida o ônus de comprovar a regularidade da contratação e do uso do cartão de crédito consignado, o que não foi feito, tendo apenas apresentado declarações unilaterais, sem apresentação de qualquer fatura de utilização do instrumento, uma vez que uma de suas principais finalidades é a compra a crédito. Além disso, a própria parte autora afirma ser consumidora de dois empréstimos comuns, logo, se a parte realiza tal negócio, certamente não há interesse em realizar outro mais prejudicial.
9. A ausência de provas sobre o uso efetivo dos cartões e a evidência de que a parte autora acreditava ter contratado um empréstimo consignado justificam a nulidade do contrato, visto que os juros do cartão de crédito são substancialmente mais elevados, gerando onerosidade excessiva, especialmente para uma contratação indesejada.

10. Por sua vez, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais como bem fixada pelo Juízo de origem.

11. Compensação de valores já determinada em ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
12. RECURSO INOMINADO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para tão somente reformar a decisão objurgada, a fim de
pronunciar
a prescrição dos valores descontados em data anterior a 05/07/2021. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte ré, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos e parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil,
arts. 278
e 373, II;

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)